Tribunal: TJBA
Processo: 8039811-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039811-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVONILDES FERREIRA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
FRAUDE DO PIX. PAGAMENTO DE SUPOSTA COMPRA A TERCEIRO
.
COMUNICAÇÃO FEITA PELA VÍTIMA À CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO.

INÉRCIA DO BANCO RÉU EM TOMAR PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIANTE DE SUPOSTA FRAUDE.
RESOLUÇÃO BCB Nº 1, DE 12 DE AGOSTO DE 2020.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA.
RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDA.

DANOS MORAIS. CABIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.
APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8039811-07.2023.8.05.0001
, originários desta comarca, figurando como Apelante
IVONILDES FERREIRA EVANGELISTA

e como Apelada
BANCO C6 S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos acima delineados.

Sala das Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A)
DE JUSTIÇA